Tribunal: STJ
Processo: 5175349-73.2022.8.09.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324640 - GO(2023/0075983-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CUSTODIO DOMINGOS JUNIOR
AGRAVANTE
: DARMINDA MARIA DA SILVA CURADO DOMINGOS
ADVOGADOS
: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E REEXAME DE CÁLCULOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição e por
intempestividade.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de cobrança em
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento, mantendo a
homologação dos cálculos periciais, por observarem a sentença e o acórdão, e
reconheceu a interrupção do prazo pelos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
I e II, do CPC; (ii) saber se a homologação
art. 1.022,
dos cálculos afrontou o
do CC por locupletamento ilícito; e (iii) saber se
art. 884
houve ofensa ao
do CPC por inovação em afronta à coisa julgada.
art. 507
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de
origem decidiu de forma clara e fundamentada, enfrentando a correção dos
cálculos e a manutenção dos encargos contratuais, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das premissas adotadas sobre o
título executivo e os cálculos periciais demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, sendo razoável a interpretação do título pelo tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55100892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff01decf-5e1b-418b-8933-6cc9eb2c180e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
9. “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
modo claro e suficiente as questões suscitadas, afastando a violação ao art. 1.022
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de cálculos
homologados e da interpretação do título executivo judicial firmada pela corte de
origem.”
1. Não há negativa de prestação jurisdicional, afastada a
Tese de julgamento:
violação ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, vedado o
art. 1.022
reexame do título executivo e dos cálculos periciais.
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 507 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff01decf-5e1b-418b-8933-6cc9eb2c180e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324640 - GO(2023/0075983-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CUSTODIO DOMINGOS JUNIOR
AGRAVANTE
: DARMINDA MARIA DA SILVA CURADO DOMINGOS
ADVOGADOS
: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E REEXAME DE CÁLCULOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição e por
intempestividade.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de cobrança em
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem conheceu e desproveu o agravo de instrumento, mantendo a
homologação dos cálculos periciais, por observarem a sentença e o acórdão, e
reconheceu a interrupção do prazo pelos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
I e II, do CPC; (ii) saber se a homologação
art. 1.022,
dos cálculos afrontou o
do CC por locupletamento ilícito; e (iii) saber se
art. 884
houve ofensa ao
do CPC por inovação em afronta à coisa julgada.
art. 507
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de
origem decidiu de forma clara e fundamentada, enfrentando a correção dos
cálculos e a manutenção dos encargos contratuais, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das premissas adotadas sobre o
título executivo e os cálculos periciais demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, sendo razoável a interpretação do título pelo tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
9. “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
modo claro e suficiente as questões suscitadas, afastando a violação ao art. 1.022
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de cálculos
homologados e da interpretação do título executivo judicial firmada pela corte de
origem.”
1. Não há negativa de prestação jurisdicional, afastada a
Tese de julgamento:
violação ao
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, vedado o
art. 1.022
reexame do título executivo e dos cálculos periciais.
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 507 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11; CC, art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DARMINDA
MARIA DA SILVA CURADO DOMINGOS e por CUSTODIO DOMINGOS
JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso e na
intempestividade do recurso especial.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento, pois os agravantes não infirmaram os fundamentos da decisão
agravada, requerendo o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão que
inadmitiu o recurso especial (fls. 1247-1252).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança em cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 1117-1122):
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA PERITA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS
ESTIPULADOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como os
embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do artigo 1026,
, do CPC, o recurso encontra-se tempestivo. 2. Ao verificar que o débito foi
caput
alcançado mediante a correta aplicação do que restou determinado na sentença e no
acórdão, não havendo falar em excesso de execução, incensurável se mostra a
homologação dos cálculos apresentados pela perita. 3. Como os recorrentes não
lograram êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial
vergastado, a sua confirmação se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
1155):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA
PERITA.
OBSERVÂNCIA
AOS
PARÂMETROS
ESTIPULADOS
NA
SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO
CONFIRMADO. 1. Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que
têm por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado. 2. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, as agravantes apontam violação dos seguintes
artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de
origem não se manifestou sobre a aplicação do direito material e dos dispositivos
de lei invocados, deixando de sanar omissões e contradições apontadas nos
embargos de declaração (fls. 1167-1168);
b) 884 do Código Civil, pois homologou cálculo com parâmetros divergentes dos
fixados no decorrer dos autos, levando ao locupletamento ilícito (fls. 1168-1169);
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

c) 507 do Código de Processo Civil, porque houve inovação nos cálculos,
distanciando-se dos parâmetros fixados na sentença, afrontando a coisa julgada
(fls. 1169-1170).
Requerem o provimento do recurso para determinar a elaboração de
novo cálculo, por intermédio de nova perícia, com base no valor apresentado à
inicial de R$ 152.742,35 em 01.12.2007, excluindo a capitalização mensal dos
juros e considerando o abatimento dos valores pagos, ou, subsidiariamente, o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração (fls. 1175-1176).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, pois os agravantes não comprovaram a existência de feriado local no
ato de interposição do recurso, requerendo o desprovimento do recurso especial
(fls. 1196-1208).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, havendo nos autos a comprovação da suspensão
do prazo -
a
(fls.
).
20/2/2023 22/2/2023
1253/1255
I - a alegada negativa de prestação jurisdicional
D
O recorrente sustentou que houve omissão do Tribunal de origem, pois
não se manifestou sobre a alegação de locupletamento indevido, uma vez que
houve inovação nos cálculos, não sendo realizado, no cálculo, abatimento em
dobro das quantias pagas, bem como não considerou, na atualização, os
pagamentos realizados desde a data do efetivo pagamento.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, a questão
quanto à correção dos cálculos. Confira-se (fl. 1121):
No cálculo constante no laudo pericial no evento 116, documentos 01 e 02, é
possível observar que para se chegar ao cálculo da dívida a perita utilizou os
comandos postos na sentença e no acórdão aplicando- se correção monetária pelo
INPC desde o desembolso, conforme se vê na planilha denominada Planilha –
Pagamentos, juros remuneratórios no percentual de 8,418% e capitalização de juros,
chegando-se, ao final, ao valor do débito no importe de R$ 994.298,40. Constata-se,
ainda, que a profissional amortizou da quantia mencionada os valores quitados pelos
agravantes, nos períodos de
e
no
01/12/2004, 01/12/2005, 13/01/2009
30/11/2009,
total de R$ 341.722,53, bem como a repetição em dobro deste valor, chegando, por
fim, ao saldo devedor na quantia de R$ 310.853,34. Por sua vez, como bem
salientado pelo magistrado condutor do feito na decisão ora recorrida, “na sentença
apenas se afastou a incidência da comissão de permanência do saldo devedor
remanescente da cédula rural pignoratícia n.o
razão pela qual os demais
20/02282-4,
encargos contratuais deverão prevalecer, inclusive juros remuneratórios no
percentual de 8,418% ao ano, com capitalização mensal, juros moratórios no
percentual de 1% (um por cento) ao ano e multa de 10% (dez por cento).” Deste
modo não há falar-se em inovação jurídica, haja vista que os demais encargos
aplicados nos cálculos da perita estão previstos no contrato firmado entre as partes,
dentre eles, a capitalização de juros, como já esclarecido. Salienta-se, portanto, que
não há equívoco, excesso
omissão, em relação ao cálculo apresentado pela
e/ou
expert, evidenciando não haver motivos para não homologá-lo.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação aos arts. 884 e 507 do Código de Processo
Civil
Nesse ponto, o agravante sustenta haver violação aos mencionados
dispositivos, pois teria havido homologação dos cálculos com parâmetros
divergentes dos fixados no decorrer dos autos, causando enriquecimento ilícito e
ofendendo a coisa julgada.
Sobre o tema, o tribunal a quo assim decidiu (fl. 1.121):
No cálculo constante no laudo pericial no evento 116, documentos 01 e 02, é
possível observar que para se chegar ao cálculo da dívida a perita utilizou os
comandos postos na sentença e no acórdão aplicando- se correção monetária pelo
INPC desde o desembolso, conforme se vê na planilha denominada Planilha –
Pagamentos, juros remuneratórios no percentual de 8,418% e capitalização de juros,
chegando-se, ao final, ao valor do débito no importe de R$ 994.298,40. Constata-se,
ainda, que a profissional amortizou da quantia mencionada os valores quitados pelos
agravantes, nos períodos de
e
no
01/12/2004, 01/12/2005, 13/01/2009
30/11/2009,
total de R$ 341.722,53, bem como a repetição em dobro deste valor, chegando, por
fim, ao saldo devedor na quantia de R$ 310.853,34. Por sua vez, como bem
salientado pelo magistrado condutor do feito na decisão ora recorrida, “na sentença
apenas se afastou a incidência da comissão de permanência do saldo devedor
remanescente da cédula rural pignoratícia n.o
razão pela qual os demais
20/02282-4,
encargos contratuais deverão prevalecer, inclusive juros remuneratórios no
percentual de 8,418% ao ano, com capitalização mensal, juros moratórios no
percentual de 1% (um por cento) ao ano e multa de 10% (dez por cento).” Deste
modo não há falar-se em inovação jurídica.

Percebe-se que houve enfrentamento, de forma fundamentada, pelo
tribunal a quo, dos cálculos apresentados no laudo pericial, concluindo que
obedecera aos comandos postos na sentença e no acórdão.
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

Assim, rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do título executivo judicial e cálculos da contadoria
demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é permitido em
sede de recursos excepcionais (
.
Súmula 07/STJ)
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título
executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação. Sobre o tema:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
CESSANTES.
TERMO
FINAL.
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
EMERGENTES. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE
DE
ORIGEM.
INCABÍVEL
A
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTRA PETITA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS.
PRECEDENTES.
ELEMENTOS
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA

ACIONISTA
VIBRA/PETROBRÁS.
CONTROLADORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade
de uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo
2/6/11)
que se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a
vinha exercendo
VIBRA/PETROBRÁS
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE,
identificando a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a
desconsideração da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de
matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.7. Agravo
interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.690.387/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

III - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54648647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: e5bd8f09-ea80-453f-becc-3a5a6f9f44b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.324.640 / GO
Número Registro: 2023/0075983-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00876719120118090085 517534973 51753497320228090085 876719120118090085
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CUSTODIO DOMINGOS JUNIOR
AGRAVANTE : DARMINDA MARIA DA SILVA CURADO DOMINGOS
ADVOGADOS : RAPHAEL GODINHO PEREIRA - GO023557
CAMILLA LEITE DUARTE - GO045646
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 1d38c4b1-d5e9-4ea4-ba96-ef42e99f203e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 1d38c4b1-d5e9-4ea4-ba96-ef42e99f203e